Tribunal: TJSP
Processo: 2212746-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212746-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO DA SILVA FRÓES e JÚLIO CESAR DA SILVA FROES, é agravado
GILBERTO GUMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
2
VOTO No: 10180
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2212746-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ANTONIO DA SILVA FROES E JULIO
CESAR DA SILVA FROES
AGRAVADO: GILBETO GUMIERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
acolhido. Preenchimento dos pressupostos legais
específicos para o deferimento da desconsideração.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual os agravantes
Antonio da Silva Froes e Julio Cesar da Silva Froes querem ver
reformada a r. decisão de primeiro grau que acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para estender aos sócios
da empresa executada Cetro Serviços Empresariais e Participações
Ltda. a responsabilidade pela dívida perseguida pelo agravado.
Sustentam, em apertada síntese, não estarem preenchidos os
requisitos do artigo 50 do CC, porquanto não comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
3
ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
É o relatório.
Há o presente incidente de desconsideração
de personalidade jurídica apresentado por Gilbeto Gumieri em face
de Antonio da Silva Froes e Julio Cesar da Silva Froe para incluí-
los no polo passivo de ação de execução em face de Cetro Serviços
Empresariais e Participações Ltda. afirmando ter havido confusão
patrimonial.
Em impugnação ao incidente, os agravantes
alegaram que o agravado não comprovou qualquer dos requisitos
necessários para a pretensa desconsideração da personalidade
jurídica.
Conforme bem decidido em r. decisão
agravada:
“No mérito, o presente incidente comporta
acolhimento.
De fato, a busca por bens penhoráveis restou
infrutífera.
Vê-se que houve o esvaziamento da pessoa
jurídica, que encerrou suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
4
irregularmente,
sem
manter
reservas
bancárias para movimentação de sua
atividade financeira, caracterizando ato
contrário à lei, tendo seus sócios se recusado
ao cumprimento das obrigações pendentes
de adimplemento.
Tais fatos, associados ao encerramento das
atividades no endereço de registro, serve de
indício
da
ocorrência
de
abuso
da
personalidade jurídica.
Nada nos autos induz à convicção diversa.
Assim, presentes as hipóteses legais para
desconsideração da personalidade jurídica,
ACOLHO O PRESENTE INCIDENTE para
determinar a inclusão, no polo passivo do
processo principal, dos sócios Antônio da
Silva Froes e Julio Cezar da Silva Froes,
observada a qualificação de cada um deles,
conforme indicado pelo autor.”
Não se desconhece a edição da Medida
Provisória no 881 em 30 de abril de 2019, convertida na Lei no
13.874, de 20 de setembro de 2019, que modificou o artigo 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
5
Código Civil, fazendo constar em seu parágrafo 1o que para
realização da desconsideração da personalidade jurídica deva haver
existência de dolo.
“Artigo
50.
Em
caso
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta
ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização dolosa da
pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
6
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto o de
valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
também se aplica à extensão das obrigações
de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o
caput não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da finalidade
original da atividade econômica específica
da pessoa jurídica.”
No entanto, de se consignar ser admissível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212746-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10180
7
no caso tela, a manutenção da determinação de desconsideração da
personalidade jurídica.
No dizer de SÍLVIO RODRIGUES, “quando
se recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para
fugir à incidência da lei ou para proteger um ato desonesto, deve o
juiz esquecer a ideia da personalidade jurídica para considerar os
seus componentes como pessoas físicas e impedir que por meio do
subterfúgio prevaleça o fraudulento” (Direito Civil, Parte Geral,
vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7). É o que ocorreu
no presente caso.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r.
decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
por estarem presentes os requisitos legais para tanto.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator